Tribunal: CARF
Processo: 10283.003321/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.003321/2008-56 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CLAUDIA CABRAL CARNEIRO DA CUNHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em Diligência para que a Unidade de Origem elabore relatório
conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela empresa Cosmos Vídeo Gravações Ltda,
CNPJ 29.019.957/0001-61, referente ao ano calendário 2003 foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento e se o IRRF de R$ 3.775,94 declarado
pela contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse montante.
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF de R$ 3.775,94 referente à fonte pagadora Cosmos Vídeo Gravações Ltda.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 16/18):
- A empresa da qual é sócia ficou retida em malha pela falta de recolhimento do IRRF
declarado na sua DIRF, todavia a empresa foi liberada por ter recolhido a totalidade do
imposto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003321/2008-56
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.184 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003321/2008-56

- Requer deferimento da impugnação.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
COMPENSAÇÃO
NA
DIRPF.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Para que o contribuinte possa compensar, em sua Declaração de Ajuste Anual, valores
de Imposto de Renda eventualmente retidos pela empresa da qual é sócio-administrador,
necessário se faz a efetiva comprovação dos valores recolhidos, dada a particularidade
de tal situação.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/04/2010 (e-fls. 21), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 21/05/2010 (e-fls. 22) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Solicito a impugnação do Julgamento improcedente pois alego que efetuei o pagamento
do debito junto a receita Federal e que constam nos autos do processo 10283-
003321/2008-56 e copias dos pagamentos efetuados pela empresa Cosmos Vídeo
Gravações Ltda.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a Compensação Indevida de
IRRF em litígio por não ter o sujeito passivo, na qualidade de sócio administrador da fonte
pagadora Cosmos Vídeo Gravações Ltda, comprovado o seu recolhimento (e-fls. 12, 15).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo (e-
fls. 18):
Em sua impugnação a interessada alega que a empresa recolheu o IRRF, no entanto, não
carreia aos autos nenhuma prova do alegado recolhimento, prova essa essencial para o
deslinde da presente lide, já que a impugnante é também sócio-administrador da
empresa Cosmos Vídeo Gravações Ltda, fl. 13, nesta situação peculiar, cabe a
interessada não apenas comprovar a retenção, mas também a comprovação do
recolhimento do imposto retido pela fonte por ela administrada [...].
Em sede de Recurso Voluntário a interessada reafirma que o imposto encontra-se
recolhido pela fonte pagadora e junta ao processo alguns documentos de arrecadação com o
intuito de contrapor as razões apontadas na decisão recorrida (e-fls. 23/26),
Pelo exposto, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento em Diligência para que a Unidade de Origem elabore relatório conclusivo indicando
se o crédito tributário devido pela empresa Cosmos Vídeo Gravações Ltda, CNPJ
29.019.957/0001-61, referente ao ano calendário 2003 foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento e se o IRRF de R$ 3.775,94 declarado
pela contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse montante.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.184 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003321/2008-56

Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital